Tribunal: STF
Processo: HC 68690
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
- 1. CITAÇÃO - VÍCIO -  INDICAÇÃO  DE  ENDERECO  DIVERSO  DO
VERDADEIRO. A indicação, pelo acusado, na fase policial, de  endereco
diverso do verdadeiro, apontando residir  em  numero  inexistente  em
determinado logradouro, afasta, a teor do disposto no artigo  565  do
Código de Processo Penal, a alegada nulidade. Nenhuma das partes pode
argui-la quando lhe haja dado causa.
2.       PENA - FIXAÇÃO - PENA-BASE.  A  exigibilidade  de  pena-base
ocorre quando existem circunstancias atenuantes, agravantes ou causas
de diminuição e de aumento da pena - artigo 68 do Código  Penal. Se o
caso fica limitado a sanção prevista para  o  tipo,  inexigivel  e  o
desdobramento, podendo o prolator da decisão, de  imediato,  fixa-la,
considerados o minimo e o maximo assinados e os dados de que cogita o
artigo 59 do Código Penal.